Tribunal: TJDFT
Processo: 0737639-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737639-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça a CONSULTA EM GERIATRIA. O recorrente alega que possui 60 (sessenta) anos de idade, e que se encontra com diagnóstico de DEMENCIA NÃO ESPECIFICADA, necessitando com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Informa que aguarda a consulta médica por prazo excessivo, desde 18/04/2023, sob o risco VERDE, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A sentença ID 51439473, julgou improcedente o pedido do autor, com o fundamento de que a procedência do pedido, com a consequente fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, acabaria por trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica ou mesmo em condições prioritárias, sendo inaceitável. O recorrente aduz como perigo de dano, que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento do seu estado de saúde, com riscos de danos vitais irreversíveis e irreparáveis à sua saúde. Sustenta como probabilidade do direito, disposição constante da Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente no prazo de 10 (dez) dias úteis, a CONSULTA EM GERIATRIA, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas ID 51439477. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 467/2023/ do Superintendente da Região de Saúde Norte, informou, em 05/07/2023, ao Senhor Defensor Público, que houve o recebimento dos Ofícios no 6051/2023 e 6052/2023 que versam acerca do fornecimento de consulta em Geriatria, os quais foram encaminhados à Gerência de Regulação de Saúde Norte. Ressaltaram que a abertura de diversos processos SEI em favor do mesmo usuário SUS, além de trazer ônus aos processos de trabalho, traz morosidade à sua resolutividade, podendo ocasionar prejuízos tanto ao usuário quanto à SES/DF em seus mais diversos aspectos. Não foi informado no referido ofício, quanto a posição que o usuário ocupa na fila de espera de acordo com os critérios de regulação. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização da consulta em geriatria, nos termos da sentença que julgou improcedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 51439462, informa que o procedimento não é urgente, bem como não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito